Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-86.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002640-86.2023.8.11.0028
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE POCONÉ
RECORRIDOS: ROSALINA DE OLIVEIRA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 09 a 12/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ORTOPEDIA DE MEMBRO INFERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Poconé contra sentença que julgou procedente pedido para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Poconé à obrigação solidária de realizar ou custear procedimento cirúrgico de ortopedia de membro inferior. O Município requer a exclusão de sua responsabilidade e o afastamento da multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade solidária entre os entes federados para a prestação de serviços de saúde pública, com base nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal; e (ii) determinar o direcionamento primário do cumprimento da obrigação de fazer ao ente competente para o procedimento de média/alta complexidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios pela garantia do direito à saúde, conforme disposto nos artigos 23, II, e 196, sendo facultado ao jurisdicionado acionar qualquer um dos entes federativos para assegurar a prestação de serviços médicos essenciais.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, consolidou o entendimento de que, em demandas prestacionais de saúde pública, os entes da federação são solidariamente responsáveis, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização dos serviços de saúde.
5. Procedimentos de média/alta complexidade, como o requerido, são de competência primária do Estado, considerando as diretrizes de descentralização do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente estadual.
6. Eventual descumprimento da obrigação por parte do Estado não afasta a responsabilidade subsidiária do Município, que pode buscar o ressarcimento das despesas realizadas pelas vias adequadas.
7. Não há interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da multa diária, pois não houve imposição dessa penalidade nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os entes federados possuem responsabilidade solidária pelo fornecimento de ações e serviços de saúde, incluindo procedimentos médicos de média/alta complexidade, nos termos dos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal. 2. O cumprimento da obrigação de fazer em demandas de saúde pública deve ser direcionado primariamente ao ente competente conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS), cabendo ao ente subsidiário assumir a obrigação em caso de inércia e buscar ressarcimento pelas vias apropriadas”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II, e 196; CPC/2015, art. 18, Lei 7.347/1985.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015 (Tema 793); TJMT, N.U 1000112-38.2024.8.11.0095, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1012388-86.2024.8.11.0003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11/11/2024; TJMT, N.U 1004060-74.2023.8.11.0013, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 01.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002640-86.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSALINA DE OLIVEIRA - CPF: 000.995.791-03 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024